Tribunal: TJDFT
Processo: 0750529-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0750529-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MEIGAN SACK RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MEIGAN SACK RODRIGUES contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, pela qual indeferido o pedido de arbitramento de honorários sucumbenciais sobre o valor da condenação e que referentes à fase de conhecimento, decisão nos seguintes termos: “I _ DA FASE DE CONHECIMENTO J. A. T., em Fevereiro de 2020, propôs ação de obrigação de fazer contra o Distrito Federal, atribuindo à causa o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Procuração outorgada aos Advogados Meigan Sack Rodrigues e Edison Pereira Rodrigues, ID 55456308. Custas recolhidas, ID 57796228. Em 20/10/2020, foi proferida sentença de procedência parcial, nos seguintes termos, ID 75094976: "Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido do autor para CONDENAR o DISTRITO FEDERAL, por meio do Departamento de Saúde e Assistência ao Pessoal da Polícia Militar do DF, a fornecer em clínica conveniada ou custear por meio de reembolso integral o tratamento do autor com terapia ocupacional para criança com síndrome do espectro autista. Tendo em vista a sucumbência recíproca não proporcional, condeno as partes ao pagamento das custas e honorários, que fixo em 10% do valor da causa. O Distrito Federal suportará 40% das despesas processuais e a parte autora 60%." Opostos embargos de declaração, foram rejeitados, ID 77382946. Interposto recurso de apelação, a 5a Turma Cível negou provimento ao apelo do autor e deu parcial provimento à remessa necessária, nos seguintes termos, ID 169023601: "Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso do autor e DOU PARCIAL PROVIMENTO à remessa necessária para reformando a sentença, determinar que o réu forneça e custeie o tratamento de fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional ao autor, ficando dispensado da obrigação de reembolso integral dos tratamentos prestados em rede não credenciadas, posteriores a sua disponibilização. Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários para 12% sobre o valor da causa, ficando o referido acréscimo de responsabilidade exclusiva do apelante." Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados, ID 169023628. O Desembargador Presidente do TJDFT deferiu o processamento do recurso especial interposto pela parte autora, ID 169023704. Na decisão ID 169023709 - fls. 05/09, o Ministro Relator Benedito Gonçalves deu provimento ao recurso especial, tornando nulo o acórdão proferido no julgamento dos embargos de declaração, a fim que a Corte de origem apreciasse as referidas matérias, articuladas nos aclaratórios. Em reapreciação dos embargos de declaração, a 5a Turma Cível deu provimento ao recurso, nos seguintes termos, ID 169023725: "Forte nesses argumentos, conheço dos embargos de declaração e dou-lhes provimento para, excepcionalmente, conferindo-lhes efeito infringente, negar provimento à remessa necessária e dar provimento ao recurso voluntário interposto pelo cidadão para o fim de determinar ao Distrito Federal, pela Polícia Militar do Distrito Federal, que assegure ao autor, por credenciamento de prestadores de serviços especializados, atendimento comprovadamente especializado para o transtorno de espectro autista e que atenda às diretrizes sugeridas pelo médico assistente nas áreas de psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional. Condeno o Distrito Federal a reembolsar integralmente as despesas até então realizadas com o referido tratamento decorrentes da não oferta de atendimento especializado, acrescidas de correção monetária a partir do desembolso e de juros de mora desde a apresentação das notas fiscais ao órgão responsável para pagamento na PMDF. Em virtude do provimento do recurso, redefino a sucumbência e condeno o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa." Opostos embargos de declaração pelo Distrito Federal, negou-se provimento ao apelo, ID 169023912. Certificado o trânsito em julgado, ocorrido em 07/08/2023, ID 169023922. II _ DO PEDIDO DE CUMPRIMENTO A advogada MEIGAN SACK RODRIGUES requereu o cumprimento de sentença quanto aos honorários sucumbenciais, ID 171786334. Para tanto, postulou (I) o arbitramento de honorários sucumbenciais da fase de conhecimento sobre o valor da condenação, qual seja, o montante do reembolso integral das terapias conforme notas fiscais; (II) a intimação do Distrito Federal para apresentar os valores de reembolso integral, com os acréscimos legais, constantes de notas fiscais inseridas no SEI do genitor do autor, para fins de base de cálculo de honorários de sucumbência. É o breve relatório. DECIDO. Ante o teor do acórdão ID 169023725, transitado em julgado em 07/08/2023, verifica-se que o Distrito Federal foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa. O referido acórdão encontra-se precluso e não foi impugnado oportunamente pela patrona da parte autora. Da análise dos autos, extrai-se que foi atribuído à causa o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), consoante petição inicial ID 55456297. Destaque-se, ainda, que o valor das custas iniciais foi pago com base no referido valor, IDs 57796226 e 57796228. Desse modo, incumbe à advogada exequente apresentar planilha atualizada e discriminada dos honorários sucumbenciais no montante de 20% do valor da causa (R$ 2.000,00), nos termos do art. 524 do CPC. 1 _ Ante o exposto, indefiro o pedido de arbitramento de honorários sucumbenciais da fase de conhecimento sobre o valor da condenação, haja vista o teor do acórdão ID 169023725, sob pena de violação à coisa julgada. 2 _ Intime-se a advogada requerente a emendar o pedido no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, nos seguintes termos: 2.1 _ apresentar memória atualizada e discriminada do débito, de preferência mediante a utilização da planilha de cálculos disponibilizada no site do TJDFT. 2.2 _ recolher as custas referentes à fase de cumprimento de sentença, nos termos do art. 184, §3o, do Provimento Geral da Corregedoria.” - ID 179029572, n. 0700836-08.2020.8.07.0018. Nas razões, a agravante sustenta, em síntese, que “no transcorrer de todo o tratamento e principalmente desde o ingresso da ação judicial, era impossível aferir o valor correto do tratamento do menor, para fins de aferição do valor econômico da causa. E veja que a lei determina que a condenação em honorários recaia sobre o valor da causa, quando equiparado ao proveito econômico, que nesse caso é perfeitamente aferível. Por sinal, para aferir o valor do proveito econômico, basta acessar o SEI (Sistema Eletrônico de Informações, cujos pagamentos estão sendo feitos pelo ente executado, no cumprimento da ordem judicial, para averiguar o cumprimento da condenação em honorários advocatícios, da mesma forma. Eis o pleito do cumprimento de sentença.” - ID 53841870, p. 3. Assevera que “(...) ao negar o alcance dos honorários de sucumbência incidentes sobre a totalidade da condenação (obrigação de fazer- alcance de terapias), está em descompasso com a lei, vez que se olvida do princípio da causalidade, da efetividade do cumprimento da obrigação, TOTAL. Mas, sobretudo, deixa de considerar o trabalho da patrona no presente feito. De lado outro, não nos olvidemos do princípio da causalidade. Impera que se refira que a presente demanda somente foi ajuizada em face da negativa do ente Agravado/Executado em fornecer as terapias devidamente prescritas por médico assistente do paciente na via administrativa, em total desatendimento a sua obrigação contratual. O paciente, devidamente munido da prescrição médica requisitou o alcance do tratamento que lhe foi NEGADO.” - ID 53841870, p. 11. Ao final, pede: “MEDIANTE AO EXPOSTO, a Agravante vem, perante V. Exmo., com o devido acato, requerer: a) a intimação do patrono do ente Agravado, para, querendo, responder aos termos do presente Agravo, no prazo legal; b) seja recebido o presente Agravo com efeito suspensivo, determinando que o ente Agravado seja obrigada a acostar os valores os valores de reembolso integral, com os acréscimos legais, postos no SEI do genitor do Autor, para fins de base de cálculo dos honorários de sucumbência, além de pagar o montante de 20% sobre os valores indicados, no prazo de 24hs, sob pena de multa diária, a ser fixada ao arbítrio desde MM. Juízo, nos termos do artigo 537, do CPC/15, a ser destinada à Agravante, na hipótese de descumprimento da medida; e que seja comunicado ao ínclito magistrado "a quo", oficiando ao mesmo para prestar informações ou reformar a r. decisão, ora agravada, se assim entender; c) seja processado e julgado procedente, o presente pedido e a inicial, com a consequente reforma da r. decisão, acima transcrita, cuja cópia devidamente autenticada faz parte integrante deste, para que seja definitivamente aferido que o ente Agravado arque com os honorários de sucumbência (20%) incidentes sobre o proveito econômico, alvo da condenação. d) a juntada das cópias da decisão agravada, da certidão de intimação e das procurações outorgadas aos patronos das partes, bem como, do comprovante de pagamento das custas e porte de retorno.” - ID 53841870, pp. 13/14. Preparo regular (IDs 53841871 e 53841872). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC (decisão proferida em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos concomitantemente os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores à concessão da medida liminar vindicada, probabilidade do direito que não se evidencia. Conforme relatado, busca a agravante suspender os efeitos da decisão recorrida pela qual indeferido o pedido de arbitramento de honorários sucumbenciais da fase de conhecimento sobre o valor da condenação. Sem razão. A agravante não se valeu dos meios de insurgência à matéria decidida (base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência) mediante a interposição dos recursos cabíveis em tempo e modo oportunos. E cumprimento de sentença deverá seguir os parâmetros estritamente definidos no título executivo judicial sob pena de ofensa à coisa julgada material. Em regra, a modificação da base de cálculo de honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença representa violação à coisa julgada, de modo que, conquanto se possa argumentar equívoco ou erro material quanto à fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, pode-se argumentar, de outro lado, que tal não pode ser tido como suficiente a superar o instituto da coisa julgada, do que decorre a conclusão de que os sujeitos processuais devem arcar com os consectários da decisão sob pena de afronta à segurança jurídica. Por oportuno: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO DEFINIDA NO TÍTULO EXECUTIVO. VALOR DA CAUSA. COISA JULGADA. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No caso dos autos, a recorrente pretende revisar, em fase de cumprimento de sentença, a base de cálculo dos honorários advocatícios fixada no título executivo, sob o argumento de que se está diante de erro material corrigível a qualquer tempo. 2. Ocorre que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a definição da base de cálculo dos honorários advocatícios sujeita-se aos efeitos da coisa julgada, não se tratando de simples erro de cálculo, razão pela qual não pode ser alterada em sede de cumprimento de sentença. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 1746180 PR 2020/0211448-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2021) “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. TRÂNSITO EM JULGADO. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. 1. Somente os desacertos numéricos cometidos quando da elaboração da conta constituem erro material. Os critérios de cálculo utilizados quanto aos honorários advocatícios estão protegidos pela coisa julgada. 2. A ausência de impugnação tempestiva da base de cálculo fixada atrai a aplicação do brocardo jurídico dormientibus non sucurrit jus (o direito não socorre aos que dormem). 3. Não se aplica, também, a teoria da relativização da res judicata, pois o ato judicial que se pretende anular (decisão de primeiro grau no processo cognitivo), em nenhum momento, confronta-se com dispositivos ou princípios da Constituição da República.” 4. Recurso especial provido' (STJ, REsp 277.393/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJ de 06/02/2006). No mesmo sentido, este Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. VALOR DA CAUSA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ALTERAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RESPEITO À COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A exceção de pré-executividade é admitida nos casos em que a matéria alegada pode ser conhecida, de ofício, pelo juiz e, por conseguinte, a forma de defesa utilizada pelo executado tem cognição restrita, somente sendo admissível quando se tratar de nulidades evidentes por si mesmas, demonstráveis de plano, sem a necessidade de produção de prova. Art. 803 do Código de Processo Civil. 1.1. Segundo o entendimento do STJ no REsp no 1.110.925/SP, julgado no regime de recursos repetitivos, "A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória." 2. Os critérios, os percentuais e a base de cálculo dos honorários sucumbenciais fixados na sentença são insuscetíveis de modificação na execução ou na fase de cumprimento da sentença, sob pena de indevida ofensa à coisa julgada. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão 1739634, 07204106620238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023, publicado no DJE: 21/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO NA SENTENÇA. INVERSÃO EM GRAU DE APELAÇÃO. COISA JULGADA MATERIAL. ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL E DA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em sentença de mérito proferida na fase de conhecimento, arbitrados os honorários de sucumbência em 1% sobre o valor da causa, e, em grau de apelação, tendo sido proferido acórdão que reformou a sentença, mas se limitou a inverter os ônus sucumbenciais, se não houve recurso contra essa parte do acórdão, conclui-se que se operou a preclusão quanto à verba honorária sucumbencial. 2. Se, no entender da parte vencedora, ocorreu error in judicando ou mesmo error in procedendo no acórdão que inverteu os ônus sucumbenciais, ela deveria ter se valido das vias recursais cabíveis no momento procedimental oportuno para buscar a reforma desse capítulo do acórdão, o que não ocorreu no caso concreto. 3. Merece ser mantida incólume a decisão agravada, que determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do débito, considerando os parâmetros de cálculo dos honorários sucumbenciais fixados no acórdão transitado em julgado. 4. Agravo conhecido e não provido.” (Acórdão 1678857, 07308176820228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Relator Designado: ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 31/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 28 de novembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora